Tribunal: STF
Processo: HC 261781
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO NA FORMA MAJORADA E DE EXTORSÃO. ARTS. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, E ARTIGO 158, § 1º E § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 931.648, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. REEXAME PROBATÓRIO. DEMAIS QUESTÕES JÁ ANALISADAS NO WRIT CONEXO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por deficiência de instrução. Com a posterior juntada dos documentos faltantes, reconsiderou-se a decisão monocrática para apreciação do mérito. 2. O agravante foi condenado, em concurso material, pelos crimes de roubo e extorsão, à pena de 16 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 34 dias-multa. A defesa sustenta a fragilidade do reconhecimento pela vítima, suposto bis in idem na dosimetria da pena e a inaplicabilidade do concurso material, requerendo a aplicação do art. 70 do Código Penal ou a condenação por apenas um dos crimes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



      3. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação por roubo e extorsão pode ser mantida diante da alegada dúvida quanto à autoria; (ii) estabelecer se houve bis in idem na aplicação da pena; (iii) determinar se o caso comporta a incidência do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, em vez do concurso material previsto no art. 69 do mesmo diploma. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A análise da fragilidade probatória e da alegada ocorrência de bis in idem já foi objeto de habeas corpus anterior (HC 959.807/SP), inviabilizando nova reapreciação da matéria.



    5. O pedido referente à aplicação do concurso formal foi analisado à luz do acórdão da apelação, que expressamente reconheceu a autonomia dos desígnios e a diversidade dos objetos materiais, afastando a possibilidade de continuidade delitiva ou de concurso formal. 



    6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que roubo e extorsão, mesmo se praticados no mesmo contexto fático, são crimes autônomos que não admitem continuidade delitiva nem concurso formal, quando evidenciada a pluralidade de ações e a autonomia dos desígnios. 



    7. O exame da configuração do concurso formal demandaria revaloração do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 



    1. A reapreciação de questões já analisadas em habeas corpus anterior encontra óbice na preclusão. 



    2. A configuração do concurso formal exige unidade de desígnios e identidade objetiva entre as condutas, o que não se verifica nos crimes de roubo e extorsão praticados com desígnios autônomos. 



    3. A revisão da classificação jurídica do concurso de crimes não é cabível na via do habeas corpus quando depende do reexame de provas.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e artigo 158, § 1º e § 3º, primeira parte.



    Irresignada, impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e no afastamento da continuidade delitiva.



    Alega que “a absolvição é o caminho correto a se seguir quando há dúvida, pois, em nenhum momento foi provado que o paciente cometeu crime de roubo e extorsão, o máximo que poderia acontecer seria uma condenação por receptação”. Considera que “ocorreu um total bis in idem, pois o agente foi condenado por dois crimes, sendo que cometeu apenas um, mas infelizmente a injustiça pairou nesta sentença tão absurda”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, demonstradas as ilegalidades acima descritas, espera o impetrante, haja por bem esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem liminar, em favor de deivide bispo cardoso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Acresce-se que, apesar de serem acórdãos diversos, o deste feito – agravo interno na revisão criminal (fls. 92-96) – apenas manteve o aresto da Apelação n. 1519669-09.2023.8.26.0050 (fls. 58-91), já analisado no writ conexo mencionado.



    Acerca da pretensão remanescente (incidência do concurso formal), extrai-se do acórdão relativo ao recurso de apelação (fls. 82-85):



    [...]



    Como se vê da transcrição acima, concluiu o Tribunal local pela aplicação do concurso material, "porquanto clara a distinção dos objetos materiais e fortes os desígnios autônomos", inviabilizando o seu exame mais aprofundado nesta via, haja vista a necessidade de reexame probatório. 



    "O cenário fático delineado pelo Tribunal local indicou que a conduta praticada pelo agravante compôs-se de mais de uma ação destinada à execução de dois crimes diferentes (um roubo e uma extorsão), de maneira que a análise da alegada ocorrência de concurso formal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Ademais, esta Corte mantém o entendimento de ser impossível a configuração da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, considerando que são crimes autônomos, embora possam ter sido praticados num mesmo contexto fático." (AgRg no REsp n. 2.146.202 /SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). 



    "As instâncias de origem aplicaram o concurso material após concluírem que os crimes de roubo e extorsão foram cometidos em momentos distintos e perpetrados com desígnios autônomos, o que impede a configuração do concurso formal. A alteração desse entendimento demandaria reexame do conjunto fático- probatório dos autos, o que é incompatível com a via do recurso especial. incidência da Súmula n. 7 do STJ." (AgRg no REsp n. 2.180.699/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 27/2/2025). 



    Diante do exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”



    Com efeito, observo que o acórdão combatido apenas examinou a matéria referente ao crime continuado, não havendo manifestação sobre os demais pontos aduzidos na petição inicial. Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado os referidos pontos, no ato impugnado, consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Na espécie, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, porquanto “concluiu o Tribunal local pela aplicação do concurso material, "porquanto clara a distinção dos objetos materiais e fortes os desígnios autônomos", inviabilizando o seu exame mais aprofundado nesta via, haja vista a necessidade de reexame probatório”.



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que uma vez estabelecido pelas instâncias de origem, mediante fundamentação idônea, o afastamento do preenchimento dos pressupostos da continuidade delitiva, a pretensão de que se reconheça a sua caracterização não é admitida em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 231.131 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/2023)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 214.783-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/8/2022)



    Ademais, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente